Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700041-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fabio Camargo Agravada: Cooperforte – Cooperativa de Economia e crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Camargo contra o despacho proferido pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0724227-43.2020.8.07.0001, assim redigido: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Nesse sentido, o art. 117 do Provimento Geral, estabelece que compete ao juiz plantonista decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação (VIII). O parágrafo único do art. 118, por sua vez, assenta que consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. Não obstante a competência para a apreciação de questões urgentes, o diploma normativo em comento veda a atuação juiz plantonista em dadas hipóteses, ainda que possa estar revestidas de urgência, confira-se: Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. No caso em apreço, em que no dia 15 de dezembro de 2022, a decisão de id 145393702 já havia indeferido o pedido de tutela provisória do executado, no mesmo sentido do pedido formulado nesse Plantão Judicial, tratando-se, dessa forma, de reiteração de pedido já apreciado perante o juiz natural, não constato elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, não havendo prejuízo para que a análise pleito possa ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42482987), em síntese, que a despeito do ato processual impugnado ter sido intitulado pelo Juízo singular como “despacho”, trata-se de ato judicial com nítido caráter decisório. Argumenta que ao deixar de examinar o requerimento formulado nos autos do processo de origem, o Juiz atuante em regime de plantão postergou indevidamente a análise da questão para data posterior ao fim do recesso forense. Esclarece que a demora no exame do requerimento aludido pode ocasionar dano irreparável ao recorrente, tendo em vista a penhora determinada pelo Juízo singular abarcou quantias alegadamente impenhoráveis. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinada a desconstituição da penhora, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Convém ressaltar que o ato processual praticado pelo Juízo singular limita-se a esclarecer que o requerimento formulado pelo ora recorrente trata-se “de reiteração de pedido já apreciado perante o juiz natural”, não tendo sido constatados “elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista”, de modo que não foi observada a demonstração de eventual “prejuízo para que a análise pleito possa ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte”. Por essa razão, o referido ato judicial apenas determinou “a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. Assim, não está evidenciado nítido conteúdo decisório no ato judicial ora questionado. A respeito do tema atente-se para o teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL NO JUÍZO DEPRECADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO. ART. 914, § 2o, CPC. COMPETÊNCIA. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra despacho do juiz que determina o desentranhamento da carta precatória e o encaminhamento ao juízo deprecado da impugnação ao valor da avaliação do imóvel lá penhorado, na forma do art. 914, § 2o, do CPC, ante a falta de cunho decisório apto à revisão pelo juízo ad quem.” (Acórdão 1141169, 07129449420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, a análise dos autos do processo de origem também revela que o requerimento formulado pelo ora recorrente ainda não foi objeto de análise após o retorno do expediente forense, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator